Tribunal: CARF
Processo: 16327.910549/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA INDEFERIDA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O interessado não justificou o motivo da diligência, fê-lo de forma genérica, não formulou os quesitos e além disso, entendeu perfeitamente que deveria apresentar os documentos contábeis e fiscais para a demonstração do direito creditório pleiteado. Não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para a juntada de provas que deveriam ter sido apresentadas pelo Recorrente; e que ademais, são de sua própria lavra. A busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas.
DIPJ. DOCUMENTO DE CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA . COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. SUMULA CARF N° 92. IMPOSSIBILIDADE.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida. Embora a DIPJ seja um documento importante, trata-se de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas, não serve para garantir a homologação tácita das informações nela inserida e dessa forma não se presta para garantir o direito de crédito pleiteado pelo interessado.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO COMPROVAR O ERRO EM QUE SE FUNDE.
Embora se admita a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após a emissão do Despacho Decisório da compensação, a retificação da declaração por iniciativa do próprio sujeito passivo, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, nos termos do § 1o do art. 147 do CTN.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO.
O interessado não juntou aos autos elementos mínimos para possibilitar aos julgadores a análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, como os documentos contábeis e fiscais para comprovação do alegado erro de preenchimento da DCTF.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910549/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.018 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIPJ RETIFICADORA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA INDEFERIDA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O interessado não justificou o motivo da diligência, fê-lo de forma genérica,
não formulou os quesitos e além disso, entendeu perfeitamente que deveria
apresentar os documentos contábeis e fiscais para a demonstração do direito
creditório pleiteado. Não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia
para a juntada de provas que deveriam ter sido apresentadas pelo Recorrente; e
que ademais, são de sua própria lavra. A busca pela verdade material não
autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas.
DIPJ. DOCUMENTO DE CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
.
COMPROVAÇÃO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO. SUMULA CARF N° 92. IMPOSSIBILIDADE.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo,
isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida.
Embora a DIPJ seja um documento importante, trata-se de mera declaração
sem efeitos de confissão de dívidas, não serve para garantir a “homologação
tácita” das informações nela inserida e dessa forma não se presta para garantir
o direito de crédito pleiteado pelo interessado.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO COMPROVAR O ERRO EM QUE SE
FUNDE.
Embora se admita a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após a
emissão do Despacho Decisório da compensação, a retificação da declaração
por iniciativa do próprio sujeito passivo, quando vise reduzir ou excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, nos termos do
§ 1o do art. 147 do CTN.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA DO INTERESSADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910549/2011-22
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910549/2011-22

O interessado não juntou aos autos elementos mínimos para possibilitar aos
julgadores a análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, como os
documentos contábeis e fiscais para comprovação do alegado erro de
preenchimento da DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada, cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou maior de
CSLL.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
juntado aos autos, porque a partir das características do DARF informado na DCOMP foram
localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido.
O relatório do acórdão recorrido resumiu os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade. A Tuma julgadora a quo julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, mantendo a não homologação da compensação, pelo fato do contribuinte não
ter retificado a DCTF, o que impediu o reconhecimento do direito creditório pleiteado e não
instruiu o processo com documentos para comprovar o alegado erro de preenchimento da DCTF.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
alegando violação do direito ao devido processo legal, ao contraditório e da ampla defesa e ao
princípio da verdade material pelo fato da DRJ ter indeferido o seu pedido de diligência, uma vez
que considerou imprescindível que tivesse sido intimada a apresentar documentos contábeis e
fiscais para demonstração do direito creditório pleiteado.
Requer ao final o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, ou
que seja apurada a legitimidade do direito creditório pleiteado com a prolação de nova decisão.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910549/2011-22

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A compensação pleiteada teve como origem do crédito o pagamento indevido ou a
maior de CSLL. A compensação não foi homologada porque ao fazer o batimento entre o valor
do DARF informado na DCOMP com o valor confessado na DCTF a autoridade administrativa
constatou uma diferença favorável ao Recorrente, mas insuficiente para compensação dos
débitos informados na DCOMP.
Na manifestação de inconformidade o Recorrente alegou que equivocou-se no
preenchimento da DCTF e constatou que recolheu um valor de CSLL maior que o devido ao
final do período de apuração.
Aduz que o valor devido de CSLL foi corretamente declarado na DIPJ e
considerou que os valores ali informados teriam sido homologados tacitamente, por ter
transcorrido o prazo de 5 anos sem manifestação do FISCO e dessa forma que restaria
comprovado a existência do crédito pleiteado. Acrescentou que, caso não se tenha esse
entendimento, haveria que ser realizada diligência a fim de apurar o valor efetivamente devido
pelo Recorrente a título de CSLL.
A DRJ considerou que não houve a homologação tácita do direito creditório
pleiteado, porque não há impedimento do FISCO verificar a existência de crédito líquido e certo
informado em DIPJ.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, tendo em vista
que apesar de ser possível a retificação da DCTF depois da ciência de Despacho Decisório que
não homologou a compensação com crédito relativo a pagamento indevido ou a maior, o
Recorrente não procedeu a retificação, mantendo o mesmo valor informado no DARF, o que
impediu o reconhecimento do crédito pleiteado.
Além disso, constatou a DRJ, o Recorrente não apresentou argumentos e provas
que justificassem a retificação da DCTF, conforme se constata no excerto abaixo do voto:
10.2. Portanto, é condição imprescindível, para se reconhecer direito creditório como
líquido e certo, a retificação da DCTF, que o tornará apto a ser objeto de PER/DCOMP.
Vale destacar que a Recorrente, embora tenha retificado sua DIPJ/2004, não efetivou a
retificação da DCTF - de modo a retratar a situação por ela alegada -, momento em que
ainda lhe era possível fazê-la.
10.3. Registre-se que o Recorrente não trouxe à lide argumentos para a não retificação
da DCTF. Ademais, além de a exigência da prévia retificação da DCTF se constituir em
exigência legítima para se proceder ao reconhecimento do direito creditório, esta
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910549/2011-22

também visa compatibilizar as informações processadas pela Administração Tributária
com os valores a serem restituídos, sendo, portanto, requisito indispensável para
possibilitar a restituição pleiteada, de forma que a não retificação da DCTF é elemento
suficiente para manutenção do Despacho Decisório.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente alega que se a DIPJ retificadora não foi suficiente para comprovar o
seu direito creditório, segundo entendeu a DRJ, então não poderia ser indeferida a diligência por
ele requerida.
No entendimento do Recorrente o indeferimento do seu pedido de diligência
caracterizaria flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa e ao princípio da verdade material, uma vez que seria
imprescindível que fosse intimado a apresentar os documentos contábeis e fiscais considerados
necessários para a demonstração do direito creditório. Juntou entendimentos jurisprudenciais
para arrimar sua tese.
Arremata afirmando que não haveria como se pretender ignorar a verdade material
e o seu real direito creditório apenas em razão da ausência da DCTF retificadora e da
insuficiência de documentos apresentados para comprovação do crédito pleiteado.
Não assiste razão ao Recorrente.
Nos termos do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal,
compete ao sujeito passivo, na impugnação, apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos probatórios que
possuir.
No caso de diligência que o impugnante pretende que sejam efetuadas, deveria
expor os motivos que as justificassem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados.
In casu, o Recorrente não justificou o motivo da diligência, ou justificou-a de
forma genérica (em suas palavras “seria imprescindível que fosse intimado a apresentar os
documentos contábeis e fiscais considerados necessários para a demonstração do direito
creditório”), não formulou os quesitos e além disso, entendeu perfeitamente que deveria
apresentar os documentos contábeis e fiscais para a demonstração do direito creditório pleiteado.
Não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para a juntada de provas
que deveriam ter sido apresentadas pelo Recorrente; e que ademais, são de sua própria lavra. A
busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de
provas, conforme nos ensina Maria Teresa Martinez López e Marcos Vinícius Neder (Processo
Administrativo Fiscal comentado, 3a edição. Editora Dialética, 2008. p. 426).
Portanto rejeito a nulidade do r. acórdão e concomitantemente indefiro o pedido
de diligência.
Do mérito
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910549/2011-22

Quanto ao mérito, o Recorrente alega que a comprovação do seu direito ao crédito
restaria confirmado com a informação prestada na DIPJ, que atestaria o valor do débito apurado
de CSLL. E acrescenta que teria ocorrido a “homologação tácita” da DIPJ, uma vez que o
FISCO não teria se manifestado no prazo de 5 anos da sua apresentação.
Equivoca-se o Recorrente.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida. A DIRPJ, esta sim uma
declaração que caracterizava confissão de dívida, foi extinta pela Instrução Normativa no 127, de
30 de outubro de 1998, no seu art. 6o, inciso I, substituindo-a pela DIPJ –Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica, que deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar.
Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, trata-se de mera declaração
sem efeitos de confissão de dívidas, não serve para garantir a “homologação tácita” das
informações nela inserida e dessa forma não se presta para garantir o direito de crédito pleiteado
pelo Recorrente.
A questão é pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo, nos termos da
Súmula n° 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado
O Recorrente apenas alega erro no preenchimento da DCTF, sem apresentar
nenhum documento para comprovação do alegado, tanto na manifestação de inconformidade
quanto no recurso voluntário, mesmo entendendo que deveria apresentar seus assentamentos
contábeis e fiscais para comprovação do direito creditório alegado, como se constata pelo seus
argumentos.
Ora, é o próprio Recorrente que, apurando o valor devido de CSLL, confessou em
DCTF o valor devido e procedeu ao recolhimento do tributo. Assim cabe apenas ao Recorrente
justificar porque ou o que acarretou o erro alegado. Veja que a DCTF é encaminhada antes da
DIPJ, de modo que não é justificativa válida apenas a afirmação de que o valor correto da CSLL
devida é o informado na DIPJ.
Além do mais, embora se admita a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo
após a emissão do Despacho Decisório da compensação, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio sujeito passivo, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, nos termos do § 1o do art. 147 do CTN.
Portanto seria obrigatório que o Recorrente fundamentasse o alegado erro de preenchimento da
DCTF, o que definitivamente não se verifica nos presentes autos.
O Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos
que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.018 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910549/2011-22

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe ao Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O processo de reconhecimento de direito creditório exige a comprovação de
liquidez e certeza, conforme estatui o art. 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
No presente caso, o Recorrente não juntou aos autos elementos mínimos para
possibilitar aos julgadores a análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, como os
documentos contábeis e fiscais para comprovação do alegado erro de preenchimento da DCTF.
Dessa forma, considerando que não há como afirmar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital